Tribunal: TJMT
Processo: 1008868-27.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008868-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 050.667.321-95 (RECORRIDO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Com a devida vênia ao eminente Relator, dele divirjo. No ID no 255276187 consta laudo do IPEM/MT que atesta a conformidade do medidor de energia retirado da residência da autora. Assim, ainda que tenha havido aumento abrupto no consumo, a parte requerida apresentou prova técnica da regularidade na medição, a qual não foi infirmada pela parte autora. Pelo exposto, dou provimento ao recurso para julgar improcedente os pedidos da inicial. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FORA DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ausência de provas da legalidade do débito, com faturas emitidas muito acima da média de consumo, necessário se faz a desconstituição das faturas.

2.

Negativação indevida, dano moral configurado.

3.

Importa a redução do
quantum
indenizatório para adequação às circunstâncias fáticas e o critério da razoabilidade.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido somente para reduzir a indenização fixada a título de danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial
, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
confirmar e tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória (ID. 140909494);

b)
desconstituir a(s) fatura(s) questionada(s) - meses de setembro a dezembro/2023, determinando, desde já que a Reclamada:
b.1)
emita refaturamento para o consumo com fixação de 175,83kWh;
b.2)
sobre as faturas faça incidir os consectários legais (regra tarifária, impostos, regra de economia, etc.) da época em que deviam ter sido faturadas, excluída a multa;
b.3)
faça correção das faturas, monetariamente (
INPC
), e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1o, do CTN, contados da data de vencimento;

c)
condenar a empresa Reclamada, a título de dano moral, indenizar a parte Reclamante no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação, e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ);

d)
condenar a Reclamada ao pagamento das
astreintes
em favor da autora, na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a partir do descumprimento, sendo indevidos juros de mora (REsp 1699443/PB), ante o descumprimento da decisão de ID. 140909494;
d.1) determino que a Reclamada promova a exclusão da negativação nos órgãos de proteção ao crédito e Cartório de Protestos
, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena majoração de multa já concedida em liminar, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de novo descumprimento.

Por conseguinte, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contraposto, para cobrar as faturas de setembro a dezembro/2023, no valor da média das 06 (seis) faturas anteriores (março a agosto/2023), apurados em 175,83kWh, já incluídos os percentuais decorrentes de taxas e impostos, com as imposições de correção já impostas no presente dispositivo.

[...]”

Em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência sob o prisma do exercício regular de direito. Subsidiariamente, pleiteia pelo afastamento da condenação por danos morais ou redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

A recorrida ajuizou a presente ação noticiando registro de consumo acima da média nos meses 09/2023 a 12/2023, bem como a suspensão do serviço.

Tratando-se de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, é imposta à concessionária a responsabilidade objetiva, bem ainda o ônus probatório de provar causa excludente, seja no sentido de que, prestado o serviço, o defeito inexiste, ou culpa exclusiva do consumidor/terceiro (artigo 14), contudo, não se desincumbiu deste.

Da análise das provas, constata-se nos meses
sub judice
a existência de consumo atípico, inclusive, porque o maior consumo registrado.

Deste modo, considerando o ônus probatório que é imposto à recorrente e as provas dos autos, entendo que a sentença merece ser mantida.

A respeito do dano moral, verifica-se que houve a inclusão indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, conforme extrato de id. 255276198, o que acarreta na obrigação de indenizar.

No âmbito desta e. Turma, a situação já foi sumulada, nos seguintes termos:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Partindo dessas premissas, em cotejo das provas e o resultado da ação, é o caso de redução do valor, por se mostrar excessivo, de modo que assiste razão ao recorrente. Reduzo para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma mais equânime e ainda mantém o caráter pedagógico.

Em relação a fixação de multa, é certo que havendo descumprimento da ordem judicial é devida a multa cominatória fixada, cuja função é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação, buscando dar efetividade à decisão judicial, que deve levar em consideração o direito buscado e observar os princípios da necessidade e da razoabilidade.

Ora, o artigo 537 do Código de Processo Civil é claro ao permitir ao juiz fixar multa em caso de descumprimento da obrigação e, neste caso, não verifico nenhuma teratologia na imposição da obrigação de retirada da inscrição apontada como indevida e nem mesmo excesso no valor da multa diária aplicada, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais para R$ 3.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Por derradeiro, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.

Em razão do resultado, deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025